Tribunal: TJES
Processo: 5009721-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009721-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009721-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por JAMES DO NASCIMENTO SILVA em face da decisão proferida nos autos da execução nº 0013053-66.2008.8.08.0035, que fixou o índice de 50% para fins de progressão de regime em relação ao crime com resultado morte.

O recorrente pretende a fixação da fração de 2/5 (dois quintos), argumentando que o crime foi praticado em data anterior à edição da Lei 13.964/19, razão pela qual a aplicação da fração mais gravosa viola a irretroatividade da lei penal.

Ocorre que a pretensão recursal é totalmente dissociada do entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia.

A tese fixada no Tema 1.084 é pela retroatividade dos patamares estabelecidos com a edição da Lei 13.964/2019 àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não seja reincidentes em delito de natureza semelhante.

Com relação aos condenados por crime hediondo com resultado morte, cuja reincidência foi verificada por crimes comuns, aplica-se o percentual fixado no artigo 112, VI, “a” da Lei de Execução Penal, ou seja, 50%.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).

2. Aliás, de acordo com o mencionado julgado, "revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP".

3.
No caso dos autos, o agente foi condenado por homicídio qualificado - delito equiparado a hediondo -, e a condenação anterior se deu por furto (e-STJ fl. 27). Assim, tendo o paciente sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente ? mas não sendo reincidente específico ?, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 664.742/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Verifico nos autos que o recorrente ostenta quatro condenações, sendo duas pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, com trânsito em julgado em 27/07/2009 (ação penal 0003389-17.2007.8.08.0012) e 09/11/2009 (ação penal 0003256-72.2007.8.08.0012), uma pela prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 329 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, com trânsito em julgado em 16/09/2016 (ação penal 0020641-62.2009.8.08.0012), e uma pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, com trânsito em julgado em 10/08/2012.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na decisão combatida, eis que exprime a correta aplicação da legislação, nos termos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009721-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVANTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
1. Com o advento da Lei 13.964/2019, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%. 3. Recurso não provido.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.